Tribunal: TJSP
Processo: 1009096-55.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. Ocorrência. Extravio da bagagem que restou incontroverso. Dever de ressarcimento pelos gastos inesperados suportados pela consumidora. DANO MORAL. Configuração. Indenização majorada para R$ 5.000,00, em atenção ao caráter punitivo da medida, o poderio econômico da empresa aérea e em obediência aos

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. Ocorrência. Extravio da bagagem que restou incontroverso. Dever de ressarcimento pelos gastos inesperados suportados pela consumidora. DANO MORAL. Configuração. Indenização majorada para R$ 5.000,00, em atenção ao caráter punitivo da medida, o poderio econômico da empresa aérea e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da improcedência em relação a autora Keyla, ante a inexistência de comprovação de quaisquer danos. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.